Tribunal: TJSP
Processo: 2223403-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Seguro de vida - Ação revisional de contrato – Demanda de segurado em face de seguradora – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação do prêmio ao valor de R$ 498,95, devendo a ré reemitir os boletos das parcelas atrasadas e ainda não pagas, bem como das vincendas, no prazo de 05 dias a contar do recebimento da decisão, sob pena de multa diária de R$ 300,00 - Reforma -

Ementa:
Seguro de vida - Ação revisional de contrato – Demanda de segurado em face de seguradora – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação do prêmio ao valor de R$ 498,95, devendo a ré reemitir os boletos das parcelas atrasadas e ainda não pagas, bem como das vincendas, no prazo de 05 dias a contar do recebimento da decisão, sob pena de multa diária de R$ 300,00 - Reforma - Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Contrato que prevê reajustes de acordo com a faixa etária - Precedente do STJ, de acordo com o entendimento revisto, no sentido de que não cabe analogia com os planos de saúde -Revogação da tutela que é de rigor.

Recurso da ré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000966503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2223403-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
agravante BRADESCO SEGUROS S.A., é agravado PAULO ROBERTO
BENASSI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
43.153
Agravo de Instrumento no 2223403-82.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Ação Cível no 1026884-03.2020.8.26.0114
Agravante: Bradesco Seguros S/A
Agravado: Paulo Roberto Benassi
r
EMENTA: Seguro de vida - Ação revisional de
contrato
Demanda de segurado em face de
seguradora Decisão que deferiu a tutela de urgência
para determinar a limitação do prêmio ao valor de R$
498,95, devendo a ré reemitir os boletos das parcelas
atrasadas e ainda não pagas, bem como das vincendas,
no prazo de 05 dias a contar do recebimento da
decisão, sob pena de multa diária de R$ 300,00 -
Reforma - Cabimento - Ausência dos requisitos
constantes no art. 300, do CPC - Contrato que prevê
reajustes de acordo com a faixa etária - Precedente do
STJ, de acordo com o entendimento revisto, no sentido
de que não cabe analogia com os planos de saúde -
Revogação da tutela que é de rigor.
Recurso da ré provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
“Bradesco Seguros S/A” em razão de parte da r. decisão copiada
às fls. 144/147, proferida nos autos da ação de revisão contratual
ajuizada por Paulo Roberto Benassi, que deferiu a tutela de
urgência para determinar a limitação do prêmio ao valor de R$
498,95, devendo a ré reemitir os boletos das parcelas atrasadas e
ainda não pagas, bem como das vincendas, no prazo de 05 dias a
contar do recebimento da decisão, sob pena de multa diária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
R$ 300,00.
Aduziu a ré, em síntese, que impossível cumprir a
obrigação, porquanto a apólice foi cancelada em 07.08.2020,
certo que os reajustes ocorreram de acordo com as cláusulas
contratuais, sendo inexistente qualquer tipo de abusividade.
Requereu a concessão de efeito suspensivo e a
reforma do decisum.
Recebido no efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 163/193, com pedido de
condenação da ré por litigância de má-fé.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Consta dos autos que no ano de 2003 o autor,
nascido em 1956, celebrou junto ao “HSBC” contrato de seguro
de vida denominado “Vida Premium”, o qual foi assumido pela
ré em 2017. Afirmou que houve sucessivos e abusivos reajustes
do prêmio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
Manejou, então, ação revisional do contrato com
pedido de tutela de urgência para, na questão atinente ao presente
recurso, “... reduzir o valor mensal pago para o valor de R$
498,95 (quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco
centavos), autorizando a consignação em pagamento dos
prêmios vencidos em aberto e vincendos, nos termos do artigo
451 e ss do CPC/2015, tendo em vista a não disponibilização do
boleto para pagamento.” (fls. 81/110)
O digno Magistrado do processo houve por bem
deferir a pretensão ao fundamento de que: “Há elementos de
prova que indicam realmente que os reajustes das parcelas
mensais foram abusivos, uma vez que superaram em muito a
inflação do período sem levar em conta as variáveis do caso
concreto (fls. 02/06). Como se pode observar, o prêmio inicial
pago pelo autor em 2003 era de R$ 144,31, tendo reajustes
anuais da ordem de 10,55% (2005), 78,99% (2008), 24,95%
(2010), 35,70% (2012) e 23,43% (2019), apenas para citar
alguns. Por fim, o último reajuste realizado esse ano foi de
24,70% e elevou a mensalidade para o valor de R$ 940,33. Não
bastasse isso, o reenquadramento por faixa etária, ao que
parece, não foi respeitado em 2018, uma vez que efetuado o
reajuste para o segurado que já contava com 60 anos de idade e
mais de 10 anos de vigência contratual.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
O respeitável entendimento, com a máxima vênia,
comporta reforma.
No caso, inexiste constatação de elevada
probabilidade de acolhimento do direito, na medida em que as
condições gerais do seguro, juntadas às fls. 19/67, preveem o
reenquadramento etário do prêmio a cada período de 02 (dois)
anos, no percentual de 19,90% para segurados com mais de 35
(trinta e cinco) anos, além da atualização a cada 12 (doze) meses
pelo IPCA.
Verifica-se, em sede de consignação sumária, que
os reajustes que seriam acima de tais índices remontam aos anos
de 2008 e 2012, com indícios, porém, de que os últimos reajustes
teriam ocorrido nos termos da previsão contratual.
Importante destacar que houve recentíssima
revisão do entendimento pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que não cabe analogia com os planos de
saúde para os reajustes de seguros de vida.
Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA
EM GRUPO. PRESCRIÇÃO. REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA. DESCABIMENTO DA ANALOGIA COM A LEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
DOS PLANOS DE SAÚDE. CARÁTER MERAMENTE
PATRIMONIAL DO SEGURO DE VIDA. ENTENDIMENTO
REVISTO PELA TURMA. 1. Distinção entre os contratos de
seguro de vida e de plano de saúde. 2. Impossibilidade da
aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/1998
aos contratos de seguro de vida.
3. Inexistência de ilegalidade na conduta da seguradora ao
estabelecer em seus contratos cláusula de reajuste por faixa
etária,
sendo que o fator etário integra diretamente o risco no contrato
de
seguro de vida. 4 AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp 1686151/RJ; Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino; 3a Turma do STJ; Data de julgamento:
31.08.2020)
Sem pretender adentrar ao mérito da causa,
propriamente dito, tenho que inexistem nos autos elementos
suficientes, por ora, para concessão da liminar com o fito de
determinar a revisão dos prêmios mensais a serem pagos pelo
autor.
De rigor, portanto, a reforma da decisão recorrida
para revogação da tutela deferida, certo que poderá ser
reapreciada no decorrer da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
Por fim, inexistente evidência de atuação
processual dolosa da empresa ré, tem-se por não configurada a
prática de litigância de má-fé.
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica